Tribunal: CARF
Processo: 10980.723666/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723666/2011-68
ACÓRDÃO
2401-011.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUBRAS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de
multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada à
apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio
digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei
8.218/1991.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATO
GERADOR, CONTRIBUIÇÃO E VALORES RECOLHIDOS. CLF 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as
contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
EMPRESA OPTANTE LUCRO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Empresa optante do Lucro Presumido que apresenta Livro Diário, embora
desobrigada a exibir escrituração contábil, deve fazê-lo de acordo com a
legislação vigente.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da
Previdência Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social, ou seja, na mesma época do reajuste do
salário mínimo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723666/2011-68
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar improcedente o Auto de Infração no 51.010.195-0.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
O presente processo administrativo refere-se a dois autos de infração por
descumprimento de obrigações acessórias, lavrados em 13/09/2011, a seguir descritos:

i)
Auto de Infração no 51.010.194-1, CLF 34 (e-fl. 2)
A Recorrente foi autuada por ter deixado de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, conforme previsto na Lei 9.212, de 24/07/1991, art. 32, II, combinado com o art. 225,
II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 7-10), que descreve ambos os
autos de infração:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723666/2011-68
3
Durante a ação fiscal forma verificados os Livros Contábeis Diário e Razão do
Exercício de 2008 (Registro na Junta Comercial 09/091063-0 e 09/091062-1,
respectivamente), sendo constatado que o contribuinte escriturou em contas de
despesa de forma englobada os custos com salários e ordenados juntamente com
os tributos incidentes (INSS, FGTS, etc...) não sendo possível identificar os fatos
geradores da contribuição previdenciária apenas pelos títulos das contas sem que
fosse necessário pesquisar no histórico das mesmas.
Isto ocorreu nos seguintes títulos contábeis:
- 4.1.2.06.0001 – CUSTO SERV. VENDIDOS – PETROBRÁS PAR. – CUSTO C/
PESSOAL;
- 4.1.2.08.0001 – CUSTO SERV. VENDIDOS – SÃO MATEUS SUL – CUSTO C/
PESSOAL;
- 4.1.2.09.0001 – CUSTO SERV. VENDIDOS – ULTRAFÉRTIL – CUSTO C/ PESSOAL;
- 4.1.2.12.0001 – TRANSPETRO RIO GRANDE – CUSTO C/ PESSOAL;
- 4.1.2.13.0001 – BR DISTRIB – CUSTO C/ PESSOAL;
- 4.1.2.14.0001 – CUSTO SERV. VENDIDOS – SIX 220 – CUSTO C/ PESSOAL.

A multa aplicada foi no valor de R$ 15.244,14, de acordo com os artigos 92 e 102 da
Lei no 8.212/91 e art. 283, inc. II, alínea a e art. 373 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto na 3.048/99. O valor foi atualizado pela Portaria MPS/MF no 407/2011.

ii)
Auto de Infração no 51.010.195-0, CFL 21 (e-fl. 3)
A Recorrente foi autuada por ter deixado de atender a forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil de apresentação de arquivos com informações em meio
digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, conforme previsto na Lei 8.218, de
29/08/1991, art. 11, parágrafos 3o e 4o, com redação da MP no 2.158, de 24/08/2001.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 7-10),
Durante a ação fiscal o contribuinte foi intimado (Termo de Início da Ação Fiscal –
TIPF, de 11.10.2010) a apresentar arquivos digitais dos Livros Diário e Razão 2008
e da Folha de Pagamento de 2008, de acordo com o Manual Normativo de
Arquivos Digitais – MANAD ( IN MPS/SRP no 12, de 20/06/2006 ). Ocorre que
apresentou apenas os livros contábeis no formato solicitado, entregando os
arquivos referentes à Folha de Pagamento em outro formato (PDF) alegando que
seu sistema de processamento de dados não contempla a validação através do
SVA – Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digital, conforme resposta
datada de 08/11/2010, em anexo.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723666/2011-68
4
Em 16/02/2011 e 22/07/2011, foi reintimado através dos Termos de Intimação
Fiscal no 01 e 02, respectivamente a apresentar os arquivos referente à Folha de
Pagamento, os quais não foram atendidos.

Foi aplicada a multa de R$ 40.922,00, com base no art. 12, inciso I e parágrafo único
da Lei 8.218/91, sendo de 0,5% da renda bruta do período fiscalizado (R$ 8.184.406,13).
Cientificada por via postal em 18/10/2011 (e-fl. 64), a Recorrente apresentou
impugnação em 17/11/2011 (e-fls. 71-92), com as seguintes alegações:
i) Quanto ao auto de infração no 51.010.195-0:

1. Por não estar obrigada ao uso de sistemas digitais, apresentou apenas o
Livro Diário e o Livro Razão no formato solicitado, entregando a folha de pagamento em outro tipo
de formato também digital, o PDF. As informações foram apresentadas, ainda que em formato
diverso.

2. Na oportunidade da entrega das informações em meio físico, recebeu a
informação que a documentação apresentada seria analisada, servindo para o fim proposto,
concluindo pela desnecessidade de entrega de outras informações;

3. O auto está embasado exclusivamente nos artigos 11 e 12 da Lei no
8.218/91, sendo esta norma incompatível com a situação fática, pois não engloba informações de
natureza trabalhista nem previdenciária. Em respeito ao princípio da legalidade, não pode ser
obrigada a apresentar informações em formato não previsto na lei;

4. O auto de infração também ofende os princípios da ampla defesa e do
contraditório, visto que a Lei 8.218/91 não presta para embasar a autuação, que não foi
adequadamente fundamentada;

5. Deve ser considerada a boa-fé da empresa com a fiscalização. A norma
que poderia ter sido utilizada é a Lei 10.666/2003, que abrange também os documentos de
natureza trabalhista e previdenciária. Sendo assim, subsidiariamente, entende que deve haver a
adequação da penalidade. Não sendo aplicável o art. 11 da Lei no 8.218/91, também é inaplicável
o seu art. 12, que serviu de base para o cálculo da multa aplicada. Com isso, caso fosse aplicada, a
multa deveria estar em conformidade com o art.283, inciso II do Regulamento da Previdência
Social, norma utilizada de forma subsidiária à Lei 10.666/2003.
ii) Quanto ao auto de infração no 51.010.194-0:
1. O auditor fiscal ignorou as normas aplicadas ao caso específico da Recorrente,
que dispensam a escrituração de determinadas informações, não sendo exigíveis no âmbito
previdenciário. O parágrafo 16 do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social dispensa as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido de apresentar escrituração contábil. Se
está desobrigada de efetuar a escrituração, não pode ser penalizada pela apresentação dos Livros
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723666/2011-68
5
Diário e Razão em que a conta de despesas de custos com salários e ordenados está englobada
com os tributos incidentes. Colaciona jurisprudência.
2. A autuação carece de legalidade ao não demonstrar de forma clara e precisa
como se obteve o valor da multa aplicada. As informações trazidas no auto não são suficientes
para se saber como o auditor chegou no valor de R$ 15.244,14. O art. 283, inciso II, alínea a
estabelece apenas que a multa é a partir de R$ 6.361,73. Isso também fere os princípios da ampla
defesa e do contraditório.
3. Subsidiariamente, com base no princípio da eventualidade, requer que a multa
seja aplicada no valor mínimo, por não existir agravante, respeitando o valor de R$ 6.361,73.
4. A atualização do valor previsto no Regulamento da Previdência Social por meio
de portaria é uma aberração jurídica. O RPS é um decreto de competência privativa do Presidente
da República e não poderia ser alterado por uma portaria expedida por um Ministro.
Ao fim da Impugnação, requer sejam julgados ilegais ambos os autos de infração e
protesta por todos os meios de prova admitidas, especialmente prova documental.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR,
por meio do Acórdão de e-fls. 108-123, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais, foram
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, por ser atividade vinculada e obrigatória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. ENTREGA
DE ARQUIVOS DIGITAIS.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, devem atender à
forma estabelecida pela RFB para apresentação de informações em meio digital.
MULTA. LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO.
A partir da vigência da Lei no 11.457, de 2007, para a infração de deixar a empresa
de atender à forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
de apresentação de arquivos com informações em meio digital correspondentes
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723666/2011-68
6
aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil e fiscal, passou-se a aplicar a multa prevista no
art. 12, inciso I, da Lei no 8.218, de 1991, por ser norma específica.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS
DA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATO GERADOR, CONTRIBUIÇÃO
E VALORES RECOLHIDOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela
devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
EMPRESA OPTANTE LUCRO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Empresa optante do Lucro Presumido que apresenta Livro Diário, embora
desobrigada a exibir escrituração contábil, deve fazê-lo de acordo com a
legislação vigente.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATUALIZAÇÃO DE
VALORES. PORTARIA. LEGALIDADE
O reajustamento dos valores de multa por descumprimento de obrigações
acessórias é feito mediante edição de Portaria Ministerial, com observância dos
limites e parâmetros impostos pela Lei no 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 128 - 151), renovando suas alegações da impugnação e requerendo o
cancelamento dos dois autos de infração ora debatidos. Além disso, incluiu argumentação
contrária à decisão de primeira instância, resumidamente:
1. Para autuar a fiscalização aplicou a Lei no 10.666/03, que não foi usada no auto
de infração, mas para justificar a multa usou a Lei no 8.218/91 (usada na
fundamentação do auto). A Lei 10.666/03 é mais abrangente que a Lei 8.218/91,
visto que a primeira, além de documentos de natureza contábil e fiscal, também
versa sobre documentos trabalhistas e previdenciários;
2. A decisão recorrida ignorou o fato de a empresa ter cumprido com todas as
obrigações principais atinentes à folha de pagamento. As informações foram
regularmente apresentadas, ainda que em formato diverso;
3. Há uma incompatibilidade entre a pena e a obrigação descumprida, o que foi
ignorado no acórdão de primeira instância. Foi aplicada uma multa resultante
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723666/2011-68
7
de percentual de faturamento a uma obrigação acessória relacionada a folha de
pagamento;

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 12/08/2013 (e-fl. 126), o recurso interposto em 05/09/2013
(e-fl. 128) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Mérito
2.1. Auto de Infração no 51.010.195-0:
Diante dos fatos constatados no Relatório delineado acima, a decisão referente ao
Auto de Infração no 51.010.195-0 encontra-se claramente vinculada à matéria sumulada neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, portanto, de aplicação obrigatória. Considerando
que o crédito tributário em comento é relacionado ao CFL 21, há de se aplicar o verbete da Súmula
CARF no 181, cujo conteúdo determina que:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

A origem dessa súmula decorre do entendimento de que é incabível a aplicação da
lei geral (Lei 8.218/1991) quando há lei específica regulando a mesma conduta (Lei 8.212/91, art.
32, III, e Lei 10.666/2003, art. 8o), pois havendo antinomia, aplica-se a lei especial.
Sendo assim, acolho a alegação da Recorrente para determinar a improcedência da
autuação.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723666/2011-68
8
2.2. Auto de Infração no 51.010.194-0:
Relativamente às irregularidades constatadas na escrituração contábil, verifica-se
que no recurso apresentado, assim como na peça impugnatória, a Recorrente fixa sua defesa na
tese de que seria optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido e, por isso,
dispensada de escrituração contábil, conforme o § 16, do art. 225, do Regulamento da Previdência
Social – RPS (Decreto no 3.048, de 24 de julho de 1999).
Segundo entendimento da Recorrente, se está desobrigada a efetuar escrituração
contábil, não pode ser penalizada pela apresentação dos Livros Diário e Razão em que a conta de
despesas de custos com salários e ordenados está englobada com os tributos incidentes.
Embora seja optante do regime de tributação com base no lucro presumido, a
Recorrente também optou por manter Livros Diário e Razão e apresentou tal escrituração à
Administração Tributária. Ao optar pela manutenção de escrituração contábil e apresentá-la à
autoridade fiscal, por óbvio que tal escrituração deve ser regular e estar de acordo com o disposto
na Lei no 8.212/91 e no RPS.
É incontroverso que a escrituração foi feita de tal modo que não era possível
identificar os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Isso demonstra, de forma
inequívoca, que houve o descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, II da Lei
8.212/91 e do art. 225, inciso II, parágrafos 13 a 17 do RPS, in verbis:
Lei no 8.212/91 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II – lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II – lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
I – atender ao princípio contábil do regime de competência; e
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723666/2011-68
9
II – registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
(...)
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil.

Entendo que está perfeito o raciocínio empreendido pelo Acórdão de 1a instância
de que a empresa, sendo optante pelo Lucro Presumido, uma vez que opta por manter sua
escrituração com base em Livro Diário e Razão, na forma contábil, deve observar os princípios
atinentes, não sendo cabível dizer que não estava obrigada a escriturá-los.
A alegação da Recorrente de que a Portaria Interministerial MPS/MF no 407/2011
não possui competência para alterar os valores indicados no Decreto no 3.049/1999 e que,
portanto, a multa correta seria de R$ 6.316,73, valor mínimo previsto no art. 283, II, também não
merece prosperar.
A Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723666/2011-68
10
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)
(...)
II a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos;

Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social;

Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social,
determina:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas
respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente, na mesma época do reajuste
do salário mínimo, utilizando-se como índice de correção o INPC.
As Portarias apenas expressam o valor da multa corrigido pelo INPC e indicam a
partir de que mês tais valores devem ser aplicados (mês da correção do salário mínimo). Elas não
inovam a legislação, apenas apresentam o novo valor considerando os índices de atualização
previstos em lei e no decreto.
Os valores de multa previstos para vigorar a partir de janeiro de 2011, considerando
a correção pelo INPC, conforme explicado acima, são os apresentados na Portaria MPS/MF no
407/2011. Acrescente-se que não houve agravamento da multa, apenas a correção do valor.

3. Conclusão
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723666/2011-68
11
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
PROVIMENTO PARCIAL para cancelar o Auto de Infração no 51.010.195-0.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 168
DF CARF MF
Original